Tribunal: TJES
Processo: 5007996-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007996-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007996-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1.
Legalidade da custódia avaliada em
habeas corpus
pretérito. Não conhecimento parcial da impetração.

2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007996-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
segregação cautelar, já perdurando por tempo excessivo,
mesmo diante da
dita ausência de preenchimento dos requisitos legais
.

Inicialmente, é necessário registrar que, ao menos quanto ao argumento relativo à necessidade da custódia,
a impetração nem sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Como consta dos autos,
o debate acerca da necessidade da custódia
já se encerrou nesta instância

com o julgamento do HC n.º 5000100-65.2023.8.08.0000
, cuja ordem foi denegada à unanimidade. Assim restou ementada a decisão:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. MENÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE QUE DECRETOU A PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que mantém a prisão preventiva não precisa dispor de fundamentação exaustiva, podendo o Juízo se valer da fundamentação anterior, apresentada no momento de decretação da medida, desde que confirme que a manutenção das questões fáticas ou jurídicas. 2. Apresentando o agente registros criminais anteriores, o risco de reiteração delitiva autoriza o uso da prisão preventiva. 3. Ordem denegada.

Desse modo, quanto à legalidade da prisão,
passou este Tribunal à condição de autoridade coatora
.

No que concerne ao suposto excesso de prazo,
melhor sorte não socorre o impetrante.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo de 1º grau,
não se evidenciou

tamanho alargamento dos prazos que justifique o relaxamento da custódia.

Por certo, há um interregno considerável entre o
recebimento
da
denúncia
, em
30/08/2022
, e a designação da
audiência
de instrução e julgamento, aprazada
para o dia
21/09/2023.
Contudo, os autos apontam para existência de sucessivos
pedido de liberdade
, formulados em
01/11/2022 e 14/02/2023
, além de
revisão periódica do
status libertatis
dos três denunciados
, o que justifica a mora processual.

Para além disso, os autos registram a dificuldade do MM. Juízo singular em consolidar os atos processuais na tentativa de observar o direito de defesa dos denunciados. Nesse particular, destacam-se os
desafios para nomeação de defensor em favor da corré Fernanda
, cuja a
resposta escrita
somente foi apresentada em 23/05/2023
.

Como se sabe, “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição

de

precatórias, dentre outros motivos
”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2018, DJe 01/07/2018), Na espécie, entendo que
n
ão se pode atribuir ao Estado eventual atraso na marcha processua
l, afasta-se a alegação de excesso de prazo na prisão, até porque
somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo
, o que não ocorreu na presente hipótese.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço em parte da impetração para, no mérito, denegar a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)